Tribunal: TJSP
Processo: 0002921-36.2017.8.26.0292
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PLEITO ABSOLUTÓRIO NEGADO – PROVA ORAL DESFAVORÁVEL – IMPRUDÊNCIA CARACTERIZADA – PROVA SUFICIENTE – RELATO DE TESTEMUNHAS – PERDÃO JUDICIAL NÃO EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INTENSO ABALO EMOCIONAL QUE TORNE DESNECESSÁRIA A REPRIMENDA – DOSIMETRIA PENAL INALTERADA – REGIME ABERTO, EXPIAÇÃO SUBSTITUÍDA – PRESTAÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PLEITO ABSOLUTÓRIO NEGADO – PROVA ORAL DESFAVORÁVEL – IMPRUDÊNCIA CARACTERIZADA – PROVA SUFICIENTE – RELATO DE TESTEMUNHAS – PERDÃO JUDICIAL NÃO EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INTENSO ABALO EMOCIONAL QUE TORNE DESNECESSÁRIA A REPRIMENDA – DOSIMETRIA PENAL INALTERADA – REGIME ABERTO, EXPIAÇÃO SUBSTITUÍDA – PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA – POSSÍVEL CONDENAÇÃO CÍVEL NÃO CONFIGURA BIS IN IDEM – EVENTUAL DEDUÇÃO QUE DEVE SER PLEITEADA NA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – TAMBÉM NÃO CABE À CONDENADA OPTAR PELA QUANTIDADE DE PENA A QUE DESEJA SE SUBMETER, SOB PENA DE RETIRAR DA SANÇÃO O CARÁTER PREVENTIVO E REPRESSIVO – EVENTUAL PEDIDO DE PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DEVE SER MANEJADO AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0002921-36.2017.8.26.0292, da Comarca de Jacareí,
em que é apelante LUCIA HELENA DE JESUS SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002921-36.2017.8.26.0292 -Voto no 46509
2
Voto no 46509
APELAÇÃO CRIMINAL no 0002921-36.2017.8.26.0292
Comarca: JACAREÍ - (Processo no 0002921-36.2017.8.26.0292)
Juízo de Origem: 2a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Lucia Helena de Jesus Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Assistente M.P: Angelita Maria de Moraes Santos, Angelo Marcos Moraes, Angélica
Fátima de Moraes Coelho, Angela Maria de Moraes e Andrea de Moraes
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR – PLEITO ABSOLUTÓRIO NEGADO – PROVA ORAL
DESFAVORÁVEL
–
IMPRUDÊNCIA
CARACTERIZADA
–
PROVA
SUFICIENTE – RELATO DE TESTEMUNHAS – PERDÃO JUDICIAL NÃO
EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INTENSO ABALO
EMOCIONAL
QUE
TORNE
DESNECESSÁRIA
A
REPRIMENDA
–
DOSIMETRIA PENAL INALTERADA – REGIME ABERTO, EXPIAÇÃO
SUBSTITUÍDA – PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA – POSSÍVEL
CONDENAÇÃO CÍVEL NÃO CONFIGURA BIS IN IDEM – EVENTUAL
DEDUÇÃO QUE DEVE SER PLEITEADA NA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
TAMBÉM NÃO CABE À CONDENADA OPTAR PELA QUANTIDADE DE PENA
A QUE DESEJA SE SUBMETER, SOB PENA DE RETIRAR DA SANÇÃO O
CARÁTER PREVENTIVO E REPRESSIVO – EVENTUAL PEDIDO DE
PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DEVE SER MANEJADO AO JUÍZO DAS
EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
LÚCIA HELENA DE JESUS SILVA foi condenada
pelo r. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de JACAREÍ, nos
autos do Processo no 0002921-36.2017.8.26.0292, sentença da
lavra da eminente Juíza de Direito Dra. Fernanda Ambrogi, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002921-36.2017.8.26.0292 -Voto no 46509
3
incurso no artigo 302, parágrafo 1o, inciso II, do Código de
Trânsito Brasileiro, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de
detenção, em regime aberto, sendo suspenso o direito de dirigir
pelo prazo de 06 (seis) meses. Substituída a pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade, por igual período, e
prestação pecuniária, em favor dos herdeiros da vítima, no valor
de dez salários mínimos, sendo concedido o direito de recorrer em
liberdade (fls. 232/238).
A apelante foi processada porque, na direção de
veículo automotor e em faixa de pedestre, agindo culposamente,
causou a morte de Maria Benedita de Moraes, conforme laudo de
exame necroscópico (fls. 46/48).
Apela, pleiteando a absolvição por ausência de
culpa ou pelo reconhecimento da excludente de ilicitude por
culpa
exclusiva
da
vítima.
Subsidiariamente,
requer
o
reconhecimento do perdão judicial ou, ainda, a redução da pena
de suspensão do direito de dirigir. Postula, por fim, a diminuição
do valor da prestação pecuniária ou seu parcelamento (fls.
248/262).
Contrariado o recurso (fls. 269/271), o douto
Procurador de Justiça Dr. Rodolfo Valter Rodrigues Alves opina
pelo seu desprovimento (fls. 302/307).
É o relatório.
O recurso deve ser desprovido.
A
conduta
imputada
ao
recorrente
é
incontroversa, sendo inquestionável que a motorista LÚCIA não
freou a tempo de evitar a colisão com a vítima, atingindo-a
fatalmente enquanto atravessava a faixa de pedestres.
Arguiu, na Delegacia de Polícia, estar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002921-36.2017.8.26.0292 -Voto no 46509
4
velocidade reduzida, mas, ainda assim, não ter conseguido frear
a tempo de evitar o atropelamento da vítima (conforme Boletim
de Ocorrência de fls. 03/05).
Sob
o
crivo
do
contraditório,
continuou
negando ter agido com culpa, acrescentando detalhes à sua
versão. Disse estar conduzindo seu automóvel na terceira pista
da via, sustentando que os veículos das demais faixas estavam
praticamente parados devido ao trânsito intenso e não porque
aguardavam pedestres atravessarem a via. Negou estar em alta
velocidade aduzindo que, repentinamente, a vítima apareceu na
diagonal, fora da faixa de pedestres, sendo inevitável a colisão.
Por fim, a acusada tentou fazer crer terem sido os policiais
militares os verdadeiros responsáveis pela retirada de carro do
local dos fatos.
Suas escusas não convencem e foram refutadas
pelas testemunhas presenciais.
O policial militar Samuel Ferreira Miguel, ao ser
acionado para atender a ocorrência, compareceu ao local dos
fatos juntamente com o policial militar Ozeias Santana Campos.
Não soube informar se a ofendida atravessava a via na faixa de
pedestres no momento do acidente, pois quando lá chegou esta
já estava sendo socorrida pelos bombeiros. LÚCIA estava no
local e lhe disse não ter conseguido frear a tempo de evitar a
colisão (fls. 20).
Ouvido em ambas as fases da persecução
penal, seu colega de farda Ozeias confirmou seu relato,
acrescentando não ter conversado com nenhuma testemunha
no local dos fatos, destacando que quando chegou para atender
a ocorrência, a cena do crime já estava alterada e o veículo
envolvido no acidente já havia sido retirado do local.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002921-36.2017.8.26.0292 -Voto no 46509
5
Ao contrário do que alega a defesa em suas
razões recursais, em nenhum momento os policiais afirmaram
não terem visto testemunhas no local. Pode-se extrair de seus
depoimentos apenas e tão somente que nenhuma testemunha
veio lhes relatar o que havia ocorrido.
Com efeito, o fato de os agentes da lei não
terem conversado com as testemunhas no momento da
ocorrência decorre da simples atividade típica dos milicianos, in
casu, delimitada a preservar a ordem pública, sem avançar à
apuração da infração penal, inerente à autoridade da Polícia
Judiciária.
Portanto, ao contrário do que aduz a defesa,
não soa estranho que as testemunhas tenham sido ouvidas em
data posterior, tampouco torna seus relatos suspeitos.
Com efeito, após os fatos, a filha da ofendida
Andrea de Moraes soube por intermédio da presidente da
Câmara Municipal que funcionárias do Poder Legislativo
saberiam contar detalhes sobre o ocorrido (fls. 12 e 31).
Diante deste relato, as referidas testemunhas
foram oficiadas pelo Delegado a prestarem esclarecimentos (fls.
96/97).
Em solo policial, a testemunha Jaciara da
Costa, assessora da Câmara Municipal, afirmou inexistir
semáforo de pedestres no local, destacando que os veículos de
duas das três faixas da via pararam e acenaram para a vítima
realizar a travessia. Ao olhar para trás, avistou a vítima já caída
ao solo e um veículo de grande porte parado sobre a faixa de
pedestre. Negou ter ouvido barulho de frenagem, ouvindo das
testemunhas do local que a ofendida havia sido atropelada pelo
referido automóvel. (fl. 101).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002921-36.2017.8.26.0292 -Voto no 46509
6
Em Juízo, confirmou os aspectos essenciais de
seu depoimento, acrescentando que o tráfego estava lento
naquele dia, por haver um veículo quebrado nas proximidades.
A funcionária da Câmara Municipal, Aparecida
de Fátima Santana, em ambas as fases da persecução penal,
apresentou narrativa coerente, em seus aspectos essenciais,
confirmando não haver semáforo no local, de tal sorte que o
veículo da primeira faixa parou, o motorista do veículo da pista
ao lado fez o mesmo e ainda sinalizou para que o automóvel da
terceira faixa também parasse, todos em preferência aos
pedestres. Entretanto, no caso da acusada, esta freou
bruscamente e não conseguiu evitar o atropelamento. Disse ter
certeza absoluta que a ofendida foi fatalmente atingida
enquanto atravessava a via na faixa de pedestres.
Ainda que haja pequenas divergências acerca
do exato local onde a testemunha Aparecida estava no instante
do atropelamento, os relatos dela e de Jaciara são uníssonos ao
apontarem que a via onde ocorreu o acidente possuía três
faixas, bem como que os veículos das duas pistas pararam para
permitir a travessia dos pedestres e ainda sinalizaram para a
acusada frear seu automóvel, todavia, a ré acabou atingindo
fatalmente a vítima.
Não se concebe razão para que referidas
testemunhas tenham se mancomunado para elaborar uma falsa
incriminação
a
pessoa
que
sequer
conheciam, máxime
inexistindo animosidade específica que o justifique.
Da mesma forma, não há motivos para aceitar
a assertiva defensiva no sentido de que os familiares da vítima,
bem como advogada deles, possuem apenas interesse financeiro
em ganhar a ação cível ajuizada em desfavor da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002921-36.2017.8.26.0292 -Voto no 46509
7
Absolutamente inapropriado revela-se tal argumento, o qual,
sem qualquer pudor, ignora todo o sofrimento daqueles que
perderam um ente querido e tão somente batem à porta do
Poder Judiciário em busca de merecida Justiça.
Não se pode, outrossim, admitir a absurda
busca da defesa por uma desqualificação do depoimento da
testemunha Aparecida, o qual, a seu ver, deveria ser recebido
com ressalvas já que ela teria “intenção nítida de condenar a
Apelante, talvez por um sentimento de justiça que ainda a rodeia,
em vista de acidente experimentado no mesmo local” (fl. 256).
Como se viu, ficaram isoladas as escusas da ré.
Assim, forçoso concluir que a versão defensiva
apresentada por LÚCIA HELENA, restou isolada.
Ademais, ao contrário da pretensão defensiva, o
laudo pericial do local, cujo resultado foi inconclusivo (fls.
123/128), não pode ser utilizado em seu favor, porquanto
houve modificação da cena do crime sem determinação dos
policiais militares.
Portanto, apesar do alegado pela Defesa, diante
de todo o arcabouço probatório, restou claro que a ré agiu de
forma imprudente, pois não observou seu dever objetivo de
cuidado, não se atentando ao fato dos demais automóveis terem
obedecido à preferência de travessia dos pedestres e sinalizaram
para a ré agir no mesmo sentido.
A tese de que a culpa seria exclusiva da vítima
também é improcedente.
Como se viu, a ré descumpriu regra basilar do
trânsito em pista de rolamento e, ainda, praticou infração
gravíssima de trânsito: deixar de prioridade à passagem de
pedestres nas faixas delimitadas para esse fim (art. 214, CTB).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002921-36.2017.8.26.0292 -Voto no 46509
8
Avulta que a ré foi imprudente e, nesse contexto, não se pode
olvidar de orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“para a caracterização do delito previsto no art. 302 do Código de
Trânsito Brasileiro, basta que alguém, na direção do veículo
automotor, mate outrem culposamente, ou seja, agindo por
imprudência, negligência ou imperícia. seja em via pública, seja
em propriedade privada” (ReI. Min. JORGE SCARTEZZINI).
Anote-se, por ser oportuna, a previsão inserta
no nosso Código Nacional de Trânsito: “condutor deverá, a todo
momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo com atenção e
cuidados indispensáveis à segurança do trânsito” (art., 28 da Lei
9.503/97).
Com efeito, não era vítima quem deveria tomar
mais cuidado ao atravessar a via, mas sim a motorista deveria
ter agido com a devida cautela que lhe compete.
Nessa conformidade, por suficiente a prova,
mantém-se a solução condenatória.
Adiante, não é caso de se reconhecer o perdão
judicial.
Neste ponto, elucidativa a doutrina de CLEBER
MASSON: “Trata-se de causa de extinção da punibilidade (CP,
art. 107, inc. IX) aplicável nos casos em que o sujeito produz
culposamente a morte de alguém, mas as consequências desse
crime lhe são tão graves que a punição desponta como
desnecessária.
Em
outras
palavras,
o
próprio
resultado
naturalístico já exerceu a função retributiva da sanção penal. A
gravidade e a extensão das consequências da infração devem
ser analisadas na situação concreta, levando em conta as
condições pessoais do agente e da vítima. Podem atingir o próprio
autor da conduta culposa (exemplo: ficar paraplégico), seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002921-36.2017.8.26.0292 -Voto no 46509
9
familiares (exemplo: pai que por negligência esquece seu filho de
pouca idade no interior do automóvel, matando-o) ou ainda
pessoas que lhe são próximas e queridas (exemplo: noiva, noivo,
amigos íntimos etc.). Sempre será necessário o vínculo, de
parentesco ou afinidade, entre o agente e a vítima” Direto Penal
Volume 2, 2016, página 68.
A
jurisprudência
compartilha
do
mesmo
entendimento: “Conquanto o perdão judicial possa ser aplicado
nos casos em que o agente de homicídio culposo sofra sequelas
físicas gravíssimas e permanentes, a doutrina, quando se volta
para o sofrimento psicológico do agente, enxerga no § 5o do art.
121 do CP a exigência de um laço prévio entre os envolvidos para
reconhecer como "tão grave" a forma como as consequências da
infração atingiram o agente. A interpretação dada, na maior
parte das vezes, é no sentido de que só sofre intensamente o réu
que, de forma culposa, matou alguém conhecido e com quem
mantinha laços afetivos. O exemplo mais comumente lançado é o
caso de um pai que mata culposamente o filho. Essa
interpretação desdobra-se em um norte que ampara o julgador.
Entender pela desnecessidade do vínculo seria abrir uma fenda
na lei, não desejada pelo legislador” STJ, RESP 1.455.178/DF,
Rel. Mín. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 6.a Turma, j. 05.06.2014.
Logo, inexistindo laços de afetividade entre a
apelante e a ofendida, que sequer se conheciam, não há como
agasalhar o perdão almejado.
Inexiste, ademais, nos autos, comprovação do
suposto elevado sofrimento da ré.
Nesse sentido, julgado da lavra do eminente
Desembargador
Camilo
Léllis:
“APELAÇÃO
CRIMINAL
-
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002921-36.2017.8.26.0292 -Voto no 46509
10
(art. 302, caput, do CTB) - Pleito de absolvição - Impossibilidade -
Materialidade, autoria e culpa em sentido estrito do réu
suficientemente demonstradas nos autos - Provas pericial e oral
robustas, que pesam em desfavor do acusado - Pena e regime
bem aplicados - Pleito de concessão de perdão judicial -
Inviabilidade - Ausência de comprovação de intenso abalo
emocional que torne desnecessária a pena - Sentença mantida -
Recurso
desprovido”
(TJSP,
Apelação
no
3000195-62.2013.8.26.0491, julg. em 5/9/2017).
Passa-se
à
análise
da
dosimetria
penal
aplicada, a qual não demanda reparos.
A pena-base foi fixada no piso legal, em 02
(dois) anos de detenção.
Na segunda fase, estão ausentes agravantes e
atenuantes.
Por fim, na terceira fase, suportou elevação em
1/3 (um terço) nos termos do artigo 302, parágrafo 1o, inciso II,
do Código de Trânsito Brasileiro, em razão de o crime ter sido
praticado em faixa de pedestres, ficando em 02 (dois) anos e 08
(oito) meses de detenção.
Foi fixado o regime aberto e, ao fim, veio a ser
substituída por duas penas alternativas: prestação de serviços à
comunidade e pagamento de dez salários mínimos em favor da
vítima.
A defesa pleiteia a reforma da r. sentença
argumentando que a apelante não terá condições econômicas
de arcar com o valor fixado. Alega, ainda, configurar bis in idem
sua imposição, tendo em vista a ação cível de indenização
movida pelos herdeiros da vítima.
O pleito é manifestamente improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002921-36.2017.8.26.0292 -Voto no 46509
11
Malgrado a obviedade, não cabe à condenada
optar pela pena que deseja cumprir com base em critérios de
própria conveniência. Com a devida vênia pela redundância,
pena substitutiva é pena; ou é imposta de maneira unilateral
pelo Estado-juiz ou de pena não se trata.
Se for permitida à condenada a escolha da
sanção a que prefere ser submetido, será retirada da pena todo
seu aspecto preventivo e retributivo, com inconveniente redução
da imperatividade da tutela penal exercida pelo Estado.
À
apelante
é
plenamente
justificável
a
imposição de um ônus pessoal em prol comunitário, afigurando-
se medida suficiente e adequada à repressão e prevenção do
delito.
O valor é compatível com a censura expectável
à hipótese e não se mostra desproporcional frente às
consequências do delito.
A fixação de prestação pecuniária em favor da
vítima não poderia ser mesmo afastada, e tampouco implica em
bis in idem apenas por haver ação de indenização instaurada,
porquanto a eventual dedução da prestação pecuniária paga
deverá ser requerida na ação cível, conforme o teor do parágrafo
1o, artigo 45 do Código Penal.
Ademais, o parcelamento do pagamento da
pecuniária poderá ser requerido diretamente ao Juízo da
Execução Penal, que apreciará a hipótese diante da
documentação juntada pela interessada.
No mais, a suspensão do direito de dirigir pelo
prazo de 06 (seis) meses se deu diante da “expressiva
quantidade de apontamentos em sua pesquisa de pontuações”
(fl. 237 da sentença e fls. 70/75).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002921-36.2017.8.26.0292 -Voto no 46509
12
Nesse
ponto,
pretende
que
o
prazo
de
suspensão seja reduzido para 02 (dois) meses, sob o argumento
de que realiza tratamentos médicos e psicológicos e que a
suspensão pelo período mencionado a impossibilitaria de
continuar se tratando.
Ora, o prazo de suspensão da licença para
dirigir é discricionário, não tendo relação íntima de congruência
e proporcionalidade com a principal. Com efeito, a exegese do
art. 293 do Código de Transito Brasileiro estabelece um hiato
entre 02 (dois) meses e 05 (cinco) anos, de sorte que cabe ao
destinatário da prova ponderar o vetor razoável à luz da
culpabilidade do infrator, ou seja, estribado no grau de censura
à conduta do agente.
Acerca do tema, ALBERTO SILVA FRANCO
observa que “o CTB estabelece o prazo de duração da pena
cominada, fixando-o de dois meses a cinco anos. Não fornece,
contudo, os critérios definidores dessas balizas tão distantes. Por
que a pena deve ser determinada em dois meses? Por que há de
ser em cinco anos? (...) Certo é, no entanto, que qualquer
'quantum' de pena acima do mínimo de dois meses deve estar
devidamente motivada, em respeito ao princípio do art. 93, IX, da
Constituição Federal” (Leis Penais Especiais e Interpretação
Jurisprudencial, 7a ed., RT, vol. 01, p. 955/956).
O crime em destaque, conquanto apenados de
maneira bem pouco rigorosa, têm desdobramentos fáticos de
suma gravidade, mormente quando há resultado morte, como
se dá na espécie.
Daí
por
que,
os
elementos
pontilhados,
reunidos, implicam em maior censura na dosimetria da pena
acessória, o que não pode ser afastado pelos argumentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002921-36.2017.8.26.0292 -Voto no 46509
13
defensivos, até mesmo para combater a odiosa crença na
impunidade.
Aliás, na esteira do quanto se expôs, em
julgamento de remédio heroico (HC 112536, STJ), conforme se
extraiu de site da Corte Superior (www.stj.jus.br), a pena
acessória não pode ser fincada concretamente em patamar
irrisório, sob o ponto de vista de parecer uma brincadeira, como
salientado àquele tempo pelos ilustres Ministros ARNALDO
ESTEVES LIMA e FELIX FISCHER.
Portanto, diante da absoluta ausência de
critérios de fixação de pena estabelecidos pelo Código de
Trânsito Brasileiro, devem as sanções dos crimes de trânsito
orientar-se por balizas do Código Penal. A este teor, precedentes
da Quarta Câmara de Direito Criminal, orientam a fixação da
pena acessória em patamar superior ao mínimo legal para casos
como o presente: Apelação no 0001400-84.2007.8.26.0396, Rel.
Des. LUÍS SOARES DE MELLO, julgada em 16 de outubro de
2012; Apelação no 0025291-56.2011.8.26.0506, julgada em 05
de agosto de 2014, Rel. Des. LUÍS SOARES DE MELLO.
Orientam
GUSTAVO
OCTAVIANO
DINIZ
JUNQUEIRA e PAULO HENRIQUE ARANDA FULLER que a
“fixação acima do mínimo requer do julgador fundamentação
específica, relacionando as circunstâncias do caso com a
necessidade e adequação da sanção. Em nossa visão, não é
necessariamente proporcional à sanção privativa de liberdade,
pois as sanções podem ter finalidades diversas: enquanto a
restritiva de direito se relaciona preponderantemente com
prevenção de violência no trânsito nos limites da reprovabilidade
(culpabilidade) pela desobediência às normas de tráfego, a pena
privativa de liberdade terá ainda outros fatores a serem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002921-36.2017.8.26.0292 -Voto no 46509
14
considerados como as consequências do crime e antecedentes,
que nada tem ver com o direito de dirigir” (Legislação Penal
Especial, vol. I, 3a ed., Premier Máxima, 2006, p. 206).
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator